Tribunal: STF
Processo: RHC 215408
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rubuz Chipeng Olivier contra acordão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no HC nº 511.947/DF, Relatora a Ministra Regina Helena Costa.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às penas de a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, ante a prática de crime de tráfico internacional de entorpecentes (art. 33, caput, combinado com 40, I, da Lei n. 11.343/2006).



    A defesa sustenta ter sido instaurado processo administrativo, que culminou com a expedição da Portaria n. 495, de 21/6/2017, do Sr. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, a qual determina a expulsão do recorrente.



    Alega haver óbice à expulsão, considerada a existência de filho brasileiro nascido em 14/6/2018 - que depende econômica e afetivamente do recorrente -, e de união estável com a mãe da criança.



    Requer:



    “seja reformada a decisão proferida pelo STJ, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus requerida inicialmente, para que seja tornada sem efeito a portaria nº 495, de 21 de junho de 2017, do Senhor Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União do dia 23 de junho de 2017”



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão recorrida:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRO. EXPULSÃO. EXCLUDENTES DE EXPULSABILIDADE. ART. 55, II, A E B, DA LEI N. 13.445/2017. FILHO BRASILEIRO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU SOCIOAFETIVA. COMPANHEIRA RESIDENTE NO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



I – A soberania, fundamento da República Federativa do Brasil, consoante o art. 1º, I, da Carta Magna, é prerrogativa que abrange o poder do Estado de decidir acerca da entrada e da permanência de estrangeiros no território nacional, respeitadas as garantias previstas na Constituição da República, em tratados e convenções internacionais, e na legislação infraconstitucional. 



II – A Lei Maior garante à família especial proteção do Estado, e concede direitos fundamentais, como a vida, a saúde, a alimentação, e a convivência familiar e comunitária, à criança, ao adolescente e ao jovem. 



III – A Lei n. 13.445/2017 dispôs sobre as excludentes de expulsabilidade buscando conciliar a soberania estatal com a devida proteção humanitária. 



IV – In casu, a Impetrante sustenta a configuração das hipóteses constantes do art. 55, II, a e b, da Lei n. 13.445/2017. Entretanto, não foram juntados documentos hábeis à comprovação dos requisitos previstos no dispositivo legal apontado, quais sejam, a dependência econômica ou socioafetiva do filho brasileiro em relação ao Paciente, e a existência de união estável ou casamento entre o Paciente e pessoa residente no Brasil. 



V – O habeas corpus é uma ação constitucional de rito célere e cognição sumária destinada a evitar ameaça, atual ou iminente, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, à liberdade de locomoção. 



VI – Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual, em razão da peculiar natureza processual do writ, é vedada a realização de dilação probatória, cabendo ao impetrante o ônus de demonstrar a coação ilegal mediante prova pré-constituída.



VII – Agravo Interno improvido. (Doc. 66).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a Ministra Regina Helena Costa, no voto condutor do acordão, consignou:



    “In casu, a Impetrante sustenta a configuração das hipóteses constantes do art. 55, II, a e b, da Lei n. 13.445/2017. Entretanto, não foram juntados documentos hábeis à comprovação dos requisitos previstos no dispositivo legal apontado, quais sejam, a dependência econômica ou socioafetiva do filho brasileiro em relação ao Paciente, e a existência de união estável ou casamento entre o Paciente e pessoa residente no Brasil.”



    Essa compreensão mostra-se alinhada à jurisprudência da Corte. Confiram-se:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO DE EXPULSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. A falta de comprovação das hipóteses do art. 55 da Lei 13.445/2017 autoriza a expulsão de estrangeiro definitivamente condenado por tráfico de drogas. 



    2. As causas potencialmente impeditivas para o ato expulsório foram apresentadas posteriormente à publicação do decreto e serão objeto de apreciação pelo Ministro de Estado da Justiça, no âmbito de recurso hierárquico.



    3. Informações prestadas pelo Ministério da Justiça indicam que a expulsão não será efetivada até que seja concluída a análise do recurso administrativo. Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 179.065/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje 14/9/2020)



    Ademais, para divergir da conclusão adotada pelas instâncias seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via processual eleita.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente